Tribunal: TJBA
Processo: 8078857-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078857-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EFETIVADA PELA APELADA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385, DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu responsável por demonstrar a existência do débito que ensejou a negativação.

2
. A ausência de comprovação do débito pelo banco apelado justifica a exclusão da negativação específica. No entanto, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 385, do STJ, a existência de inscrições preexistentes e legítimas afasta o dever de indenizar por dano moral.

3
. O autor não comprovou a ilegitimidade d
e pelo menos uma d
as inscrições anteriores, de modo que não há fundamento para a condenação do banco por danos morais.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078857-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO ITAU S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator